Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-65.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007155-65.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANETE DA SILVA - CPF: 033.849.121-01 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACEITE DIGITAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais por inscrição em cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de ausência de prova da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pela instituição de ensino, composto por aceite digital com trilha de auditoria (endereço de IP), histórico acadêmico do aluno e registros financeiros, é suficiente para comprovar a existência e a validade da relação jurídica que deu origem ao débito negativado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do crédito que deu causa à negativação, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, não sendo razoável exigir do devedor a produção de prova de fato negativo (Súmula 50 da Turma Recursal/MT).

4. Considera-se comprovada a relação contratual quando a instituição de ensino apresenta um conjunto probatório robusto, incluindo aceite eletrônico com endereço de IP compatível com o domicílio do consumidor, histórico acadêmico com notas e frequência, e registros de pagamentos ou renegociações anteriores, elementos que afastam a alegação de desconhecimento do vínculo.

5. A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, como o histórico de vida acadêmica do aluno, é admissível à comprovação da existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal/MT.

6. Uma vez comprovada a regularidade da contratação e a efetiva utilização dos serviços educacionais pelo consumidor, a inscrição do débito decorrente do inadimplemento em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, o que afasta o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prova da relação jurídica decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais pode ser constituída por um conjunto de elementos probatórios, como o aceite digital com trilha de auditoria (endereço de IP), o histórico acadêmico do aluno e os registros de pagamentos, que, quando analisados em conjunto, superam a alegação de unilateralidade das telas sistêmicas. 2. Embora o ônus de comprovar a legitimidade do débito seja do credor (Súmula 50/TJMT), considera-se desincumbido desse ônus a instituição de ensino que apresenta evidências de que o consumidor não apenas contratou, mas efetivamente usufruiu dos serviços educacionais, tornando lícita a inscrição de débitos inadimplidos em órgãos de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso; Súmula 50 da Turma Recursal de Mato Grosso; Súmula 51 da Turma Recursal de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007155-65.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Recorrido
: ELIZANETE DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIZANETE DA SILVA ajuizou reclamação em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras a prazo, foi informada de uma restrição em seu nome, incluída pela parte reclamada; b) a negativação, no valor de R$ 651,06, com data de 24/04/2024, refere-se a um contrato (nº 00000005463406) que desconhece; c) nunca recebeu notificação sobre o suposto débito; d) o contato com a empresa para esclarecimentos foi infrutífero. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a reclamada realizou a negativação; b) a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois os documentos juntados, como telas de sistema sem assinatura, são unilaterais e não comprovam a contratação; c) a ausência de prova da licitude da inscrição leva à presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito; b)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; c)
determinar
a exclusão da negativação no prazo de 5 (cinco) dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação é válida e foi comprovada por meio de aceite digital com trilha de auditoria (protocolo, data, hora e endereço de IP), o que afasta a tese de prova unilateral; b) a validade do aceite digital é amparada pela legislação (MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.620/2023); c) a recorrida usufruiu dos serviços, conforme demonstram o histórico acadêmico com notas e os acessos ao portal do aluno, o que configura aceitação tácita; d) a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a ensejar indenização por danos morais; e) subsidiariamente, o valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não juntou o contrato específico da negativação devidamente assinado; b) os documentos apresentados são unilaterais e não comprovam a origem do débito, sendo insuficientes para tanto; c) há divergência entre o endereço informado pela recorrente e o endereço real da recorrida; d) a negativação indevida configura dano moral e o valor arbitrado é justo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do crédito, pois se trata de fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC. Essa prova é essencial para validar as medidas de cobrança adotadas, como descontos ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, não é razoável exigir do devedor a produção de prova de fato negativo, ou seja, a prova da inexistência da dívida. A Súmula 50 da Turma Recursal reforça que a demonstração da legitimidade do débito é, de fato, ônus do credor.

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”.

No caso em exame, a controvérsia reside em saber se a parte recorrente comprovou a existência da relação jurídica que deu origem ao débito negativado. A sentença de primeira instância entendeu que as provas apresentadas eram unilaterais e insuficientes.

Contudo, o entendimento merece reforma. A instituição de ensino recorrente apresentou um robusto conjunto probatório que, analisado em sua totalidade, demonstra a legitimidade da cobrança. Foram juntados os contratos de prestação de serviços educacionais com os respectivos registros de aceite eletrônico (
ID
/PJe2
368356868, 368356869 e 368356870), os quais indicam que a contratação inicial, em 02/03/2023, foi realizada a partir do IP 177.223.141.181 (ID
/PJe2
368356870, p. 1). Conforme consulta anexada na contestação (ID
/PJe2
368356867, p. 3), este endereço de IP pertence a um provedor da cidade de Cáceres/MT, mesmo domicílio da parte recorrida.

Além disso, a alegação de desconhecimento do vínculo contratual é desmentida pelas evidências de vida acadêmica ativa. O relatório acadêmico (ID
/PJe2
368356873) e a situação acadêmica (ID
/PJe2
368356872) demonstram que a parte recorrida não apenas se matriculou, como também cursou disciplinas e obteve notas nos semestres de 2023/2 e 2024/1. O histórico financeiro (ID
/PJe2
368356875) e os relatórios de negociação (
ID
/PJe2
368356877 e 368356878) revelam que a recorrida realizou pagamentos e renegociou débitos anteriores, condutas incompatíveis com quem desconhece a relação jurídica.

Esses elementos, quando analisados em conjunto, corroboram a validade dos registros sistêmicos, conferindo-lhes força probatória suficiente, nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal.

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Ademais, a parte recorrida, em sua impugnação (ID
/PJe2
368356893), limitou-se a negar genericamente a contratação, sem infirmar especificamente os robustos elementos de prova apresentados pela recorrente, como o endereço de IP e o seu histórico de aproveitamento acadêmico. Essa ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula 51 das Turmas Recursais.

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Portanto, a dívida é legítima, pois decorre de um contrato de prestação de serviços educacionais validamente celebrado e do qual a parte recorrida efetivamente usufruiu, tornando lícita a cobrança dos valores inadimplidos.

Tópicos prejudicados.

Ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre o quantum indenizatório ficam prejudicados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026